Tribunal: STM
Processo: 7000031-97.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADE DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA E AS DELAS DERIVADAS. OBTENÇÃO DE DADOS ACADÊMICOS POR TELEFONE EM SINDICÂNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FONTES INDEPENDENTES E DILIGÊNCIAS OFICIAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Tenente do Exército contra decisão de Juízo Federal da Justiça Militar, que indeferiu pedido de nulidade de provas em ação penal militar. O paciente foi denunciado por falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM), após apresentar certificados de graduação e pós-graduação suspeitos em processo seletivo militar. A defesa sustenta a ilicitude da prova originária, obtida via contato telefônico informal com universidade em sede de sindicância, alegando violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e contaminação de toda a instrução, buscando o trancamento da ação penal militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a consulta informal de dados acadêmicos por autoridade militar configura prova ilícita apta a contaminar a ação penal; (ii) Se a existência de diligências oficiais posteriores caracteriza fonte independente de prova (art. 157, § 1º, do CPP); (iii) Se há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou se cabe o seu trancamento excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de uma consulta telefônica inicial, ainda que questionável sob o prisma das formalidades, não possui o condão de anular toda a persecução penal quando a convicção sobre a materialidade delitiva foi formada com base em um conjunto probatório robusto e autônomo, colhido posteriormente por meios oficiais.
4. A teoria da fonte independente, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, aplica-se ao caso, uma vez que as provas que fundamentam a denúncia foram obtidas por meio de ofícios formais expedidos no âmbito do inquérito policial militar, com respostas institucionais da universidade, diligências que, por si sós, seriam capazes de conduzir aos fatos apurados.
6. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica nos autos, onde há justa causa para o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A alegação de ilicitude de um elemento informativo inicial colhido em sindicância não autoriza o trancamento da ação penal quando a denúncia e a instrução processual estão amparadas em conjunto probatório autônomo, obtido por fontes independentes e por meios oficiais durante o inquérito policial militar, afastando a contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada."
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 312 e 315; CPPM, art. 467; CPP, art. 157, § 1º; Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 245.814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.11.2024; TRF-1, HC nº 1030042- 49.2020.4.01.0000, Rel. Des. Federal Maria Do Carmo Cardoso, Terceira Turma, j. 24.11.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
25/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000031-97.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VICTOR BRAZ SANTANA
ADVOGADO(A): MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA (OAB DF66528)
ADVOGADO(A): ROBSON HENRIQUE SILVA (OAB DF068825)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
25/03/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR-LHE A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000031-97.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: VICTOR BRAZ SANTANA
ADVOGADO(A): MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA (OAB DF66528)
ADVOGADO(A): ROBSON HENRIQUE SILVA (OAB DF068825)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADE DA PROVA ILICITAMENTE
OBTIDA E AS DELAS DERIVADAS. OBTENÇÃO DE DADOS
ACADÊMICOS POR TELEFONE EM SINDICÂNCIA. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FONTES INDEPENDENTES E
DILIGÊNCIAS OFICIAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Tenente do
Exército contra decisão de Juízo Federal da Justiça Militar, que indeferiu pedido
de nulidade de provas em ação penal militar. O paciente foi denunciado por
falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM), após
apresentar certificados de graduação e pós-graduação suspeitos em processo
seletivo militar. A defesa sustenta a ilicitude da prova originária, obtida via
contato telefônico informal com universidade em sede de sindicância, alegando
violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e contaminação de toda a
instrução, buscando o trancamento da ação penal militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a consulta informal de
dados acadêmicos por autoridade militar configura prova ilícita apta a
contaminar a ação penal; (ii) Se a existência de diligências oficiais posteriores
caracteriza fonte independente de prova (art. 157, § 1º, do CPP); (iii) Se há justa
causa para o prosseguimento da ação penal ou se cabe o seu trancamento
excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera existência de uma consulta telefônica inicial, ainda que questionável
sob o prisma das formalidades, não possui o condão de anular toda a persecução
penal quando a convicção sobre a materialidade delitiva foi formada com base
em um conjunto probatório robusto e autônomo, colhido posteriormente por
meios oficiais.
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A teoria da fonte independente, prevista no art. 157, § 1º, do Código de
Processo Penal, aplica-se ao caso, uma vez que as provas que fundamentam a
denúncia foram obtidas por meio de ofícios formais expedidos no âmbito do
inquérito policial militar, com respostas institucionais da universidade,
diligências que, por si sós, seriam capazes de conduzir aos fatos apurados.
6. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria ou
prova da materialidade, o que não se verifica nos autos, onde há justa causa para
o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A alegação de ilicitude de um elemento informativo
inicial colhido em sindicância não autoriza o trancamento da ação penal quando
a denúncia e a instrução processual estão amparadas em conjunto probatório
autônomo, obtido por fontes independentes e por meios oficiais durante o
inquérito policial militar, afastando a contaminação probatória pela teoria dos
frutos da árvore envenenada."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 312 e 315; CPPM, art. 467; CPP,
art. 157, § 1º; Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 245.814/SP, Rel. Min. Edson
Fachin,
Segunda
Turma,
j.
27.11.2024;
TRF-1,
HC
nº
1030042-
49.2020.4.01.0000, Rel. Des. Federal Maria Do Carmo Cardoso, Terceira
Turma, j. 24.11.2020.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do presente habeas corpus e em denegar-lhe a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 25 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A defesa de um ex-Tenente do Exército contestou o uso
de informações acadêmicas obtidas por telefone durante uma investigação militar. O
argumento era que o acesso aos dados via ligação informal com a faculdade teria violado a lei
de proteção de dados pessoais (LGPD).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Conselho Especial de Justiça negou o
pedido de nulidade, afirmando que a investigação possuía várias fontes de prova
independentes entre si e que não houve invasão de dados sigilosos.
O que motivou o recurso: A defesa recorreu ao Superior Tribunal Militar
alegando que a investigação estava "contaminada" desde o início. Segundo esse argumento,
se o primeiro contato foi irregular, todas as provas que vieram depois também deveriam ser
anuladas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).
Qual foi a principal discussão no Recurso: definir se a ligação telefônica inicial
para a faculdade tornou todo o processo nulo ou se os documentos oficiais enviados
posteriormente pela universidade serviam como prova válida e independente.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator votou por negar o pedido
da defesa. Ele entendeu que a faculdade enviou documentos formais posteriormente e que
essas informações poderiam ter sido obtidas legalmente por meios oficiais, sem depender
apenas da ligação telefônica inicial.
Resultado final do Recurso: À unanimidade, os Ministros do Superior Tribunal
Militar acompanharam o voto do Ministro Relator e decidiram manter o processo criminal,
rejeitando a anulação das provas. Este processo foi julgado em:
Brasília, 25 de março de 2026.
RELATÓRIO
Os advogados Matheus Fernando Pires Pereira, OAB/DF n.º 66528, e Robson
Henrique Silva, OAB/DF n.º 068825, impetram o presente habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor do ex-Tenente do Exército Victor Braz Santana. Alegam que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, atribuído ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), decorrente da instauração de inquérito policial militar (IPM) e de
ação penal militar (APM) fundamentados em provas supostamente ilícitas, obtidas mediante
acesso indevido a dados acadêmicos e pessoais do paciente (evento 1, INIC1).
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM), o
paciente teria feito uso de documentos particulares falsos (certificados e diplomas de curso
superior e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá) perante a Banca Examinadora do
Processo de Seleção de Oficiais Técnicos Temporários do Exército Brasileiro 2022/2023-1ª
RM, além de inserir declaração falsa em documento público. A exordial imputa ao paciente
as infrações previstas nos arts. 315 e 312 do Código Penal Militar.
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os impetrantes sustentam que a persecução penal originou-se de uma
sindicância administrativa (Portaria n.º 58/AAAJurd), na qual a encarregada, Major Aline
Cardoso Anastácio, teria obtido informações sigilosas via contato telefônico informal com
uma suposta funcionária de nome "Angel", consultando o CPF do paciente sem autorização
judicial.
Argumentam que tal conduta violou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
e direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, contaminando toda a cadeia probatória
subsequente pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Destacam, ainda, prejuízo à defesa
pela impossibilidade de localizar a referida atendente "Angel", que não consta nos registros
da universidade.
Assim, liminarmente, requereram a suspensão da tramitação da ação penal
militar n.º 7000335-03.2025.7.01.0001. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para
declarar a nulidade da prova ilicitamente obtida e as delas derivadas, além do reconhecimento
do efetivo prejuízo à defesa, com o trancamento da ação penal militar n.º 7000335-
03.2025.7.01.0001.
Em Decisão de 28/1/2026, a Presidência deste Tribunal indeferiu a medida
liminar requerida, por considerar que o pedido se confundia com o mérito da impetração e
que não restou demonstrado o periculum in mora, uma vez que a mera tramitação do
processo não configura constrangimento ilegal e não havia medida restritiva de liberdade em
vigor (evento 7, DEC1).
Por meio de Informação prestada em 18/2/2026, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Carlos Henrique Silva Reiniger
Ferreira, relatou o histórico processual, destacando que a denúncia foi recebida em 27/3/2025
e que, em audiência realizada em 9/10/2025, o Colegiado indeferiu o pleito de nulidade
arguido em resposta à acusação, por entender que a fonte probatória é múltipla e
independente. Informou, ainda, que o paciente foi qualificado e interrogado em 29/1/2026,
encontrando-se o feito na fase do art. 427 do CPPM (evento 13, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer assinado pelo
Subprocurador-Geral Roberto Coutinho, manifestou-se pela denegação da ordem. Sustenta
que a apuração baseou-se em informações objetivas de validação documental e que houve
diligências oficiais subsequentes (ofícios e respostas institucionais formais) que constituem
fonte autônoma de prova, afastando a tese de contaminação integral e de ausência de justa
causa (evento 18, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
habeas corpus.
1. Objeto da impetração
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objeto da impetração é a declaração de nulidade de provas e o trancamento da
ação penal militar n.º 7000335-03.2025.7.01.0001. Sustenta que a investigação violou a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), especificamente os arts. 6º (incisos I, II e III), 7º (§ 1º)
e 44, devido à consulta do CPF do paciente junto à Universidade Estácio de Sá, via contato
telefônico, sem autorização judicial ou acompanhamento da defesa. Aponta, ainda, prejuízo
pela não localização da atendente "Angel", interlocutora da referida diligência.
2. Razões de decidir
Preveem os dispositivos legais da Lei Geral de Proteção de Dados citados:
"Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os
seguintes princípios:
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com
essas finalidades;
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de
acordo com o contexto do tratamento;
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em
relação às finalidades do tratamento de dados;
[...]
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
[...]
Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação
ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado[...]"
Conforme a denúncia, o paciente apresentou certificados e diplomas de
graduação e pós-graduação supostamente falsos em processo de seleção do Exército.
De início, registro que a análise sobre a ilicitude de provas e a ausência de justa
causa exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, medida incompatível com a
cognição sumária do habeas corpus.
No mérito, não se verifica ilegalidade. A tese defensiva ignora que a constatação
da fraude, em tese, derivou de fontes independentes e diligências regulares. Ora, a suspeita
inicial não nasceu da ligação feita à Universidade Estácio de Sá, mas do DIEx n.º 277 – Seç
Sist/Div Tecnl Info Com/IME, de 21/11/2023, documento interno do Exército que já apontava
inconsistências no currículo apresentado pelo paciente, conforme descrito na Sindicância
instaurada para esse fim (processo 7001023-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 28, ANEXO2, fl
9).
É fundamental esclarecer que ainda que se aventasse a hipótese de violação de
dado sensível pelo contato telefônico preliminar, tal ato não foi o pilar determinante para a
produção do acervo probatório. A existência de uma notícia de irregularidade formalizada
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

internamente impunha à Administração o dever de autotutela e de investigação, o que
ocorreria independentemente de qualquer diligência informal.
A primeira medida investigativa, após a suspeita de discrepâncias, consistiu no
acesso à plataforma de registro de diplomas da própria Universidade. Tal consulta é pública e
legal, nos termos da Portaria MEC n.º 1095/2018.
Portanto, não se vislumbra afronta aos dispositivos da LGPD mencionados pela
defesa, uma vez que o tratamento da informação visou a finalidade legítima de apurar fraude
em processo seletivo público, utilizando-se de dados necessários para a validação de títulos
que o próprio paciente submeteu à Administração.
Assim, ainda que se questione o contato telefônico inicial, o encarregado do
IPM n.º 7001023-96.2024.7.01.0001 formalizou a instrução por meio do Ofício n.º
03/2024/UNESA, em que a instituição de ensino esclareceu formalmente a situação
acadêmica do paciente (processo 7001023-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 28, ANEXO5, fl. 50
e evento 28, ANEXO6, fl.8).
Ou seja, o ofício à Universidade constitui o caminho natural e obrigatório da
Administração Militar diante da notícia de irregularidade, independentemente da ligação feita
pela sindicante em momento anterior. O acervo probatório é vasto e autônomo: compreende
os documentos falsos apresentados pelo paciente na fase de seleção, inconsistências laborais
e o cotejo com bases oficiais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade quando a
prova puder ser produzida por fonte independente ou for resultado inevitável das atividades
investigativas ordinárias (teoria da descoberta inevitável):
"a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas
(Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com
a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de
qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas
(Teoria da Descoberta Inevitável)" (EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017).
Esta Corte também já se manifestou no mesmo sentido, como apontam os
seguintes julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
NA
DECISÃO.
PRELIMINAR
REJEITADA. PROVA ALEGADAMENTE ILÍCITA. DEPOIMENTOS COLHIDOS SEM
OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ELEMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES.
DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS CONTAMINADAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia
oferecida contra sargento do Exército, pela suposta prática do crime de corrupção passiva em
continuidade delitiva. A decisão recorrida baseou-se na nulidade do interrogatório do
investigado, por ausência de assistência de advogado e falta de advertência quanto ao direito
ao silêncio, o que, no entendimento do Juízo de origem, retiraria a justa causa para a ação
penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) em sede de
preliminar, identificar se houve violação ao princípio do contraditório, na decisão que rejeitou
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a Peça Pórtico, proferida logo após a resposta à acusação, sem a oitiva prévia do Órgão
Ministerial; e (ii) verificar se existem provas independentes e autônomas, para além do
interrogatório eivado de nulidade, hábeis a justificar o recebimento da Denúncia na íntegra,
caracterizando a justa causa para a persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
decisão que analisa a resposta à acusação, nos termos dos art. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal (CPP) comum, não exige prévia oitiva do Ministério Público, inexistindo
violação ao contraditório ou à paridade de armas. O MPM exerce o munus acusatório na
oferta da Peça Inaugural, e o contraditório pleno é exercido ao longo da instrução. 4. O
contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) são garantias
vinculadas ao réu, e não direitos do Órgão Acusador. Inexistente prejuízo concreto, aplica-se o
princípio pas de nullité sans grief, materializado no art. 499 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Preliminar de nulidade por violação ao princípio do contraditório rejeitada
por unanimidade. 5. A nulidade dos depoimentos de um dos Acusados, em sede inquisitorial,
não contamina a ação penal, quando a Exordial acusatória possui fundamento em outros
elementos de prova autônomos e válidos, conforme entendimento reiterado desta Corte. 6. O
vasto conjunto probatório independente, composto por comprovantes bancários, quebras de
sigilos, mensagens extraídas de aparelhos celulares, planilhas, documentos eletrônicos e
outras diligências, demonstra, em juízo sumário, indícios suficientes de autoria e
materialidade, configurando a justa causa necessária para o recebimento da Denúncia. 7. A
Peça Vestibular descreve de maneira clara, objetiva e concatenada os fatos imputados, não
sendo inepta e não baseada exclusivamente nas declarações tidas como irregulares. Assim,
atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses do art. 78 do mesmo
Código, a Denúncia deve ser integralmente recebida. 8. Para evitar futuras alegações de
nulidade e assegurar a higidez do processo, devem ser desentranhados do feito os termos de
oitivas colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) sem as advertências de estilo, bem como
suprimidas as passagens correspondentes da Preambular, de modo a permitir a aplicação do
princípio in dubio pro societate com maior segurança jurídica, preservando-se a integridade
do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para determinar o
recebimento da Denúncia na íntegra, dando seguimento à ação penal militar (APM) contra
todos os Acusados. Tese de Julgamento: “1. A ausência de oitiva do Ministério Público Militar
após a resposta à acusação não gera nulidade, por falta de previsão legal e inexistência de
prejuízo. 2. A presença de elementos probatórios lícitos e autônomos em relação à prova
declarada nula garante a justa causa necessária para o recebimento da denúncia e o início
da ação penal militar”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM,
art. 77, 78, 296, §2º e 499; CPP, art. 396, 396-A e 397; CPC, art. 9º e 10. Jurisprudência
relevante citada: STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000979-44.2023.7.00.0000.
Rel. para o Acórdão Min Odilson Sampaio Benzi, j. 8.8.2024. STM, HC nº 7000765-
19.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. j. 13.3.2025. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito n.º 7000471-30.2025.7.00.0000. Relator Ministro Lourival
Carvalho Silva. Data de Julgamento: 18/12/2025, Data de Publicação: 10/02/2026). (grifos
nossos)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR
LAUDOS PERICIAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado, visando à
prevalência do voto vencido proferido na Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, o qual
absolvia o embargante diante da ausência do Termo de Apreensão. O Acórdão embargado
manteve a condenação por posse de substância entorpecente em ambiente militar, com base
em materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais e testemunhos. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de
Apreensão configura nulidade apta a comprometer a materialidade do delito previsto no art.
290 do CPM, de modo a fazer prevalecer o voto vencido que absolvia o embargante. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STM afirma que a
ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, não gerando nulidade
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito.
4. Os autos apresentam laudos periciais definitivos e preliminares que identificam a presença
de THC na substância apreendida, comprovando de forma independente a materialidade
delitiva. 5. A cadeia de custódia não é comprometida quando há elementos probatórios
convergentes e suficientes para demonstrar a existência e a natureza do entorpecente, como
testemunhos e exames toxicológicos regularmente produzidos. 6. A condenação foi firmada
com base em provas autônomas e robustas, especialmente depoimentos que confirmam que
a substância foi levada pelo acusado ao interior do quartel, circunstância apta a
caracterizar a conduta prevista no art. 290 do CPM. 7. Diante da inexistência de vícios
capazes de invalidar o julgado originário, impõe-se a manutenção do Acórdão recorrido por
seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Maioria. Tese
de julgamento: 1. A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade e não
compromete a materialidade do delito quando comprovada por laudos periciais e demais
provas válidas. 2. A cadeia de custódia permanece íntegra quando o conjunto probatório
demonstra de forma segura a natureza e origem da substância apreendida. 3. O delito previsto
no art. 290 do CPM se configura com a simples posse de substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, independentemente da quantidade apreendida. Dispositivos
relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, “e”. Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 248.272/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16.12.2024; STM, Emb. Nul. Inf. nº
7000377-19.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 13.02.2025. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes de de Nulidade n.º 7000414-12.2025.7.00.0000. Relator
Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 04/12/2025, Data de Publicação:
19/12/2025). (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIRETO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO
CONSTATAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
COERENTE,
CLARA
E
EXPRESSA.
CONCATENAÇÃO
LÓGICA
ENTRE
FUNDAMENTOS
E
DISPOSITIVO.
CASO
CONCRETO.
NULIDADE
QUE
NÃO
AFETOU
ATOS
SUBSEQUENTES.
INDEPENDÊNCIA CAUSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO
UNÂNIME. I – Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão em virtude
de alegadas omissões e contradições. II – Pelas omissões, sustentou-se que o Acórdão não
abordou, suficientemente, as razões pelas quais reconheceu determinada ocorrência, mas não
a consequência esperada pelo Embargante. Pelas contradições, argumenta que o mesmo
cenário também acarreta situação ilógica. III – Não se constata omissão ou contradição
quando o provimento judicial explicita, de forma coerente, clara e expressa, as razões de
decidir, afastando qualquer falha lógica entre os fundamentos e o dispositivo. IV – No caso
concreto, foi explicado que a nulidade da coleta de depoimento do Paciente não se estendeu
aos atos probatórios subsequentes em razão da existência de fonte independente, que
permitiu a descoberta das demais provas, a trazer uma independência causal entre a
ocorrência (prova ilícita) e a consequência esperada (nulificação de demais provas). V –
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de
Declaração Criminal n.º 7000071-16.2025.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Data de Julgamento: 20/03/2025, Data de Publicação: 28/03/2025). (grifos
nossos).
Quanto à não identificação da funcionária "Angel", eventuais imprecisões no
nome da atendente ou a dificuldade de localização de funcionários não anulam o teor das
informações que foram posteriormente ratificadas por documento timbrado da instituição.
Incide o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 499 do CPPM:
"Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa."
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação
criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas.
Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para chegar
a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das alegações da defesa, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento impossível na via
restrita do habeas corpus. 2. As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité
sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Assim como
assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se
declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de
efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes
poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento nas
alegações finais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 218302 AgR, Relator
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3/11/2022, DJe-234, publicado em 21/11/2022).
(grifos nossos).
Dessa forma, resta cristalina a inexistência de prejuízo concreto à defesa do
paciente. A impossibilidade de localização da atendente identificada como "Angel" não
possui o condão de anular a instrução criminal, uma vez que o suporte probatório que ampara
a acusação é composto por documentos oficiais, submetidos ao crivo do contraditório e da
ampla defesa, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
Conforme o princípio pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de ato
processual sem a demonstração de efetivo dano, o que não ocorre na espécie, visto que o
acervo probatório se sustenta de modo robusto e independente de qualquer interlocução
informal ocorrida na fase inquisitorial.
Por fim, quanto ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que tal
medida, nesta via, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a
atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e de materialidade delitivas, conforme jurisprudência pacífica
do Supremo Tribunal Federal demonstrada nos seguintes precedentes.
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca,
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes:
RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de
recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório
produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão
constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação.
Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
26/11/2021;HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019 ; HC
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, foi
recebida denúncia em desfavor do recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo
312, §1º, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser
manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da
decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes:
HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 254462 AgR, Relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJe-s/n publicado em 16/05/2025).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (HC 229603 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado
em 22/8/2023, DJe-s/n publicado em 24/8/2023).
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é apta
à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada,
legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia
com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos
penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar
crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com
detenção”. Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.).
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os seguintes
julgados:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. CRIME DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER
COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE/DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. APLICAÇÃO DO
ART. 290 DO CPPM. OBRIGAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas Corpus impetrado contra ato de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que
recebeu denúncia em desfavor de paciente por suposto crime de frustração do caráter
competitivo de licitação. A denúncia foi oferecida em razão de indícios de fraude em Pregão
Eletrônico conduzido pelo Comando da 5ª Região Militar, em Curitiba/PR, envolvendo
empresas com mesma composição societária que teriam anexado documentos trocados entre si
durante o certame. O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, a incompetência da
Auditoria da 5ª CJM (Curitiba/PR) e a violação do direito ao juiz natural, requerendo a
remessa dos autos à Auditoria da 1ª CJM (Rio de Janeiro/RJ). Subsidiariamente, pleiteia o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, ou,
alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de perturbação de ato
licitatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a
competência territorial para processar e julgar o crime de frustração do caráter competitivo
de licitação, quando os atos de envio das propostas ocorrem em local diverso daquele onde se
realiza o procedimento licitatório; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da
ação penal militar, considerando as alegações de atipicidade e inépcia da denúncia; (iii)
determinar se é cabível, em sede de Habeas Corpus, a desclassificação da conduta imputada
para o delito de perturbação de ato licitatório; (iv) verificar se a aplicação do art. 290 do
CPPM exige decisão judicial motivada ou se decorre automaticamente da condição de
acusado sob jurisdição castrense. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial
para o crime de frustração do caráter competitivo de licitação fixa-se no local onde se
realizou o procedimento licitatório, no caso, o Comando da 5ª Região Militar, sediado em
Curitiba/PR, por se tratar de delito formal que se consuma com a prática dos atos voltados à
frustração ou fraude da competição. 4. O Código Penal Militar adota o critério da
ubiquidade, considerando o lugar do crime tanto o local da atividade criminosa quanto o
local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, conferindo racionalidade à
persecução penal militar no foro mais vinculado à materialidade da infração. 5. O
trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidente
a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência
de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no caso, amparado
em elementos indiciários suficientes. 6. O Habeas Corpus não se presta ao reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório para fins de aferição da tipicidade penal ou
desclassificação da imputação, por ser via processual de cognição sumária destinada apenas
à correção de ilegalidades manifestas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de
Julgamento: “O trancamento da ação penal, pela via do Habeas Corpus, é medida
excepcional que exige flagrante ilegalidade, não sendo a via adequada para a valoração
aprofundada de provas ou desclassificação de condutas.” Dispositivos relevantes citados: CP,
arts. 337-F e 337-I; CPPM, arts. 85, I, a, 88 e 290; CPM, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000365-68.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 3/9/2025; HC nº 7000249-62.2025.7.00.0000, Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira, j. 18/6/2025; CJ 7000300-81.2023.7.02.0002, Rel. Min. José Barroso
Filho, j. 8/5/2025. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000680-
96.2025.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 04/12/2025,
Data de Publicação: 18/12/2025). (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. ART. 318 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSTAURAÇÃO
DETERMINADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDEFERIMENTO DA MEDIDA
LIMINAR. RATIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O trancamento de
inquérito policial militar ou mesmo de ação penal militar pela via estreita do habeas corpus
é medida excepcional, que somente pode ser acolhido por inequívoca atipicidade da
conduta, pela comprovada existência de causas extintivas da punibilidade, ou pela ausência
de indícios mínimos de autoria e de materialidade do ilícito. A análise detida dos autos não
revela qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal na instauração do
Inquérito Policial Militar, notadamente porque determinado pelo Órgão ministerial e levado a
efeito pela Autoridade ora indigitada coatora, circunstância que evidencia não caber falar-se
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em ausência de justa causa. Indeferimento da medida liminar ratificado. Ordem de habeas
corpus denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000646-24.2025.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de
Julgamento: 13/11/2025, Data de Publicação: 01/12/2025). (grifos nosso)
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ART. 240, § 4º, DO CPM. FURTO
QUALIFICADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Ocorre a perda de objeto quanto ao
pedido defensivo de sobrestamento do feito, quando a Decisão do Conselho Permanente de
Justiça determina que o trâmite da Ação Penal Militar deve aguardar a conclusão do
Incidente de Insanidade Mental instaurado. O trancamento da Ação Penal Militar é medida
excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa
extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade
delitiva. Diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se
encontra a inquisa, ainda é prematura a decisão sobre a tipicidade ou não da conduta
atribuída ao Paciente. No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos em sede de
Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos. A concessão da Ordem
significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda, regularmente instaurada. Julgado prejudicado o pedido de
sobrestamento do feito em razão da perda do objeto. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal n.º 7000140-48.2025.7.00.0000. Relator
Ministro Guido Amin Naves. Data de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação:
30/05/2025). (grifos nossos).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade das condutas
imputadas ao paciente e nem houve a demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva
da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.
Por hora, a instrução processual, a cargo da autoridade judiciária militar, já se
encerrou, estando o feito na fase de alegações escritas, e, ao que tudo indica, houve a prática,
no geral, de crime militar em tese e que demanda ser analisado por esta Justiça Especializada.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar o trancamento da ação penal militar n.º 7000335-03.2025.7.01.0001, em trâmite na 3ª
Auditoria da 1ª CJM, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal
praticado contra o paciente, ex-Tentente do Exército Victor Braz Santana, que merecesse
reparação por meio de habeas corpus.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem, por
falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382195v14 e do código CRC 73f2e16a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/04/2026, às 19:32:07
7000031-97.2026.7.00.0000
40001382195 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR